Tribunal: TJSP
Processo: 2256395-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de redução do percentual de 15% sobre o faturamento bruto da agravante Zami Automação – Alegação de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia da COVID-19 – Pretensão de redução do percentual incidente sobre seu faturamento bruto, bem como, que a sua efetivação seja sobre o seu

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de redução do percentual de 15% sobre o faturamento bruto da agravante Zami Automação – Alegação de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia da COVID-19 – Pretensão de redução do percentual incidente sobre seu faturamento bruto, bem como, que a sua efetivação seja sobre o seu faturamento líquido e não bruto – Pretensão, ainda, de que seja autorizada a penhora sobre os bens móveis (veículos) encontrados via Renajud, incidindo-se a penhora sobre o faturamento líquido, apenas sobre eventual saldo remanescente – Improcedência do inconformismo – Argumento genérico e desacompanhado de qualquer prova concreta da influência da pandemia nas atividades das empresas ou de quanto o fato comprometeu efetivamente seus negócios - Inexistência de qualquer afronta ao princípio da menor onerosidade da execução – Ademais, a questão da penhora sobre o faturamento já foi abordada por ocasião do julgamento do AI no 2285178-35.2019.8.26.0000 - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente – Credor que não tem obrigação de aceitar os bens móveis ofertados em penhora, nem mesmo aqueles encontrados via Renajud (veículos com restrições) - Execução no interesse do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
Registro: 2020.0001047695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256395-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes ZAMI
AUTOMACAO MANUTENÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS
EIRELI e ZAMI SERVICE LTDA, é agravado METSO AUTOMATION DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
VOTO No: 32430
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTES. : ZAMI AUTOMAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VÁLVULOAS E ZAMI SERVICE LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
ZEPPONI SERVICE LTDA.).
AGDO. : METSO AUTOMOTION DO BRASIL LTDA.
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de
redução do percentual de 15% sobre o faturamento bruto da
agravante Zami Automação
Alegação de dificuldades
financeiras agravadas pela pandemia da COVID-19

Pretensão de redução do percentual incidente sobre seu
faturamento bruto, bem como, que a sua efetivação seja
sobre o seu faturamento líquido e não bruto Pretensão,
ainda, de que seja autorizada a penhora sobre os bens
móveis (veículos) encontrados via Renajud, incidindo-se a
penhora sobre o faturamento líquido, apenas sobre eventual
saldo remanescente Improcedência do inconformismo
Argumento genérico e desacompanhado de qualquer prova
concreta da influência da pandemia nas atividades das
empresas ou de quanto o fato comprometeu efetivamente
seus negócios - Inexistência de qualquer afronta ao princípio
da menor onerosidade da execução Ademais, a questão da
penhora sobre o faturamento já foi abordada por ocasião do
julgamento
do
AI
no
2285178-35.2019.8.26.0000
-
Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe
necessária para a satisfação do crédito do exequente

Credor que não tem obrigação de aceitar os bens móveis
ofertados em penhora, nem mesmo aqueles encontrados via
Renajud (veículos com restrições) - Execução no interesse
do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 37, que em cumprimento provisório de sentença,
indeferiu pedido de redução do percentual de 15%
incidente sobre o faturamento bruto das agravantes.
Sustentam
que
o
presente
recurso
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
insurge contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro
grau que, sem considerar a causa superveniente exposta e
comprovada nos autos, a qual é decorrente especialmente
da pandemia do novo coronavírus, manteve a penhora de 15%
sobre o faturamento bruto da agravante Zami Automoação, o
que poderá levá-la ao encerramento de suas atividades
definitivamente. A fim de promover a melhor compreensão
do caso, as agravantes esclarecem que não pretendem, por
meio do presente recurso, rediscutir o que já restou
decidido por esta Câmara Julgadora no Agravo de
Instrumento de no 2285178-35.2019.8.26.0000, o qual está
em sede de recurso especial e não se confunde com o que
será tratado na presente minuta. Resumidamente, no
decorrer do Cumprimento de Sentença que originou o
presente recurso (documento no 04), mesmo sem ter
esgotado todos os meios de busca de bens em nome das
agravantes capazes de saldar a dívida, o Juízo de
primeiro
grau,
de
maneira
totalmente
equivocada,
determinou a penhora de 15% sobre o seu faturamento
bruto, o que, conforme exposto, culminou na interposição
do
mencionado
agravo
de
instrumento
de
no
2285178-35.2019.8.26.0000
(documento
no
05).
Posteriormente, considerando que o referido recurso não
foi recebido com efeito suspensivo, o Juízo 'a quo'
determinou o prosseguimento do feito executório com a
realização de perícia contábil a fim de viabilizar a
penhora sobre o faturamento da Zami Automação, nomeando
para tanto expert da confiança dele (fls. 04/05).
Ocorre
que,
em
que
pese
a
referida
determinação, além de demonstrar o prejuízo financeiro
enfrentado nos últimos anos, o qual é oriundo de umas das
maiores crises econômicas brasileiras da história, que
assola o país desde meados de 2014, as agravantes levaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
ao Juízo de primeiro grau a ocorrência de fato
superveniente que compromete ainda mais a medida adotada,
que é a pandemia do novo coronavírus (documento no 06).
Entretanto o juízo manteve entendimento anterior (fls.
05/06).
Alegam que após a manutenção da decisão
que determinou a penhora de 15% do faturamento bruto da
agravante Zami Automação por esta Câmara Julgadora,
requereram a reconsideração da decisão para que fosse
autorizada a constrição dos 24 veículos encontrados em
nome delas, os quais foram totalmente ignorados pela
agravada, recaindo a penhora tão somente sobre o saldo
remanescente, ou que, ao menos, fosse reduzida a
porcentagem,
em
decorrência
da existência
de fato
superveniente (pandemia) que inviabiliza a efetivação da
medida adotada pelo Juízo de primeiro grau. Contudo,
sobre o pleito das agravantes, além de ponderar que 'não
houve
manifestação
da
exequente
sobre
os
bens
identificados quando do procedimento Renajud, de modo que
é possível ao exequente a recusa, porque a execução é
feita no interesse do credor e deve ser observada a ordem
legal de preferência da penhora', o Juízo 'a quo'
sustentou que 'o percentual de 15% sobre o faturamento
foi, inclusive, matéria de análise pelo Eg. Tribunal de
Justiça, de modo que indefiro o pedido de redução', o
que, entretanto, não condiz exatamente com a realidade
dos autos. Conforme explicado, no agravo de instrumento
de
no
2285178-35.2019.8.26.0000,
foi
discutida
tão
somente a validade da medida imposta pelo Juízo de
primeiro grau mesmo sem o esgotamento de todas as
diligências na busca de bens em nome das agravantes
capazes de saldar a dívida, o que infringia o disposto
nos artigos 805 e 866 do Código de Processo Civil, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
que, agora, foi questionada a viabilidade da medida
diante da ocorrência de fato superveniente (pandemia)
(fls. 06/07).
Afirmam que há aproximadamente 3 anos as
empresas passam por uma grave crise financeira, agravada
ainda mais pela crise sanitária da Covid-19, como mostram
os seus Demonstrativos de Rendimento de Exercício (DRE)
dos últimos 3 exercícios, que indicam significativos
prejuízos acumulados (documento no 09) (fls. 07/08).
Dizem as recorrente que a efetivação da
penhora de 15% do faturamento bruto mensal poderá
comprometer integralmente a atividade empresarial da
agravante Zami Automação, a ponto de impossibilitá-la de
cumprir suas obrigações ordinárias, como pagamento de
despesas, tributos e salário de seus funcionários, bem
leva-la ao encerramento de sus atividades de maneira
definitiva. Desse modo, considerando a causa superveniente ocasionada pela pandemia do novo
coronavírus que impede a empresa Zami Automação de
cumprir a medida imposta que determinou a penhora de seu
faturamento bruto mensal, requer seja reformada, ou até
mesmo, caso assim se entenda, seja anulada, a decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau (fls. 08).
Afirmam que no decorrer do processo, foram
vislumbradas
algumas
alternativas
à
agravada
para
satisfação de seu crédito, tendo ela optado, entretanto,
pelo modo menos célere e mais gravo às agravantes. As
situações mais emblemáticas foram indicação à penhora dos
bens que vendidos pela própria agravada e que culminaram
na presente demanda, os quais se relacionam à atividade
empresarial dela, e ao fato de terem sido constatados,
por meio do RENAJUD, um total de 24 veículos em nome das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
agravantes, os quais estão em bom estado de conservação,
conforme averiguado pelo Oficial de Justiça (documento no
10 e 11). A agravada simplesmente restou inerte, nem
mesmo indicou a sua recusa aos bens e os eventuais
motivos, e requereu abusivamente a penhora sobre o
faturamento da agravante Zami Automação. Em que pese ser
possível a recusa dos bens ofertados à penhora, tal
resistência não pode ser discricionária e deve, ao menos,
ser justificada, sendo relativizada pelo princípio da
menor onerosidade, que é o que dispõe o artigo 805 do
Código de Processo Civil (fls. 09/11).
Assim,
seja
pela
existência
de
bens
penhoráveis que se afiguram eficazes à satisfação da
execução e menos gravosos às agravantes; seja pela
impossibilidade de cumprimento da decisão que ordenou a
penhora de seu faturamento, requer-se a reforma da
decisão agravada, sendo autorizada a constrição dos bens
dos veículos mencionados, incidindo-se a penhora de
faturamento apenas sobre eventual saldo remanescente.
Caso seja mantida a penhora de seu faturamento, em
prestígio ao princípio da execução menos gravosa ao
devedor, requer-se, ao menos, a redução do percentual
fixado, bem como a sua efetivação sobre o faturamento
líquido - e não bruto -, sob pena inviabilizar o
prosseguimento da atividade comercial da agravante Zami
Automação (fls. 11/13).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem a atribuição do postulado efeito suspensivo, sobrevindo resposta (fls.
203/222), com pedido de
condenação da parte agravante por litigância de má-fé.
Às fls. 60 a agravada se manifestou
contrariamente ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
É o relatório do necessário.
2) Por primeiro insta consignar que o C.
STJ tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que
não admitem sustentação oral, informado pelos princípios
da celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP, a
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação
oral no julgamento de: I - embargos
declaratórios;
II
-
arguição
de
suspeição; III - tutela de urgência
requerida
no
Superior
Tribunal
de
Justiça, em caráter antecedente; IV -
agravo, salvo expressa disposição legal
em contrário; V - exceção de suspeição;
VI - exceção de impedimento; VII -
medidas protetivas de urgência - Lei
Maria da Penha; VIII - medidas protetivas
- Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca
e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI
-
cautelar
inominada
criminal; XII - alienação de bens do
acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV
- embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada
disposição legal em sentido contrário,
não
haverá
sustentação
oral
nos
julgamentos de embargos declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto
no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência,
e no interno referente à extinção de
feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos
de instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles
referentes à extinção da ação rescisória, do mandado de
segurança e da reclamação originárias, nos termos do art.
937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1.
As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para
julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos
julgamentos eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que
emergem
do
caso
concreto.
2.
A
argumentação de que tem interesse em
participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do
feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO
RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do
Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente
requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual
para
realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento virtual de algumas matérias
submetidas
às
Cortes
Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos
a sua jurisdição
(Resolução
587/2016)
como
forma
de
conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável
do
processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são
assegurados
a
razoável
duração
do
processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.').
5.
O
CPC/2015
ao
dispor
sobre
o
processamento do Agravo Interno permite
que o Regimento Interno dos Tribunais
estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6.
O
acórdão
embargado
apreciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo
Interno
nos
termos
do
art.
937
do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o,
art.
937),
mantendo
a
técnica
de
julgamento
eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte
embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte
Especial para a conversão do procedimento
e apreciação da matéria na sessão de
julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos
EREsp
1.656.613-SP,
Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg
no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também,
os
precedentes
deste
E.
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que arguiu a nulidade do
acórdão que negou provimento ao agravo
interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação
oral - Descabimento - Agravante que não
se opôs ao julgamento virtual do agravo
interno - Sustentação oral, ademais, que
não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Privado,
EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.
L.
Mônaco
da
Silva,
unânime,
j.
22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECÁLCULO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS COM OS VALORES DEVIDOS. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual.
Hipótese em que não se verifica prejuízo
na adoção de forma virtual de julgamento.
Inexistente previsão legal à realização
de
sustentação
oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Ausência de
prejuízo
às
partes.
Aplicação
do
princípio do pas de nullité sans grief.
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Público,
EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de
declaração. Alegação de
nulidade do acordão por ausência de
concordância em relação ao julgamento
virtual. Em caso de embargos de declaração, com o intuito meramente
integrativo de julgado, não há previsão
de sustentação oral (art. 937 do CPC e
art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o
do novo CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José
Joaquim
dos
Santos,
unânime,
j.
05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
instrumento.
Julgamento
virtual
mesmo
ante a oposição do Embargante. Nulidade.
Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou
cerceamento ao direito de defesa. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
unânime,
j.
16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade
do
julgamento
virtual
do
agravo
regimental diante da ausência de prejuízo
ao embargante. (...)” (destaquei, TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary
Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de
nulidade
do
acórdão
em
julgamento
virtual, diante de pedido de julgamento
presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade
afastada, em se tratando de recurso de
agravo de instrumento, no qual não há
sustentação oral em condições de lesar o
direito de defesa - Exegese dos arts.
294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)”
(destaquei, TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j.
13.11.14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
Por tais motivos, não sendo, o caso
presente, hipótese que permita sustentação oral pelas
partes, e inexistindo motivo justificado para que se
designe julgamento presencial, inicie-se o julgamento
pela forma virtual, intimando-se.
3) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
I - Efetuado o depósito dos honorários
periciais, intime-se o perito para o início dos
trabalhos.
II
-
Não
houve
manifestação
da
exequente sobre os bens identificados quando do
procedimento Renajud, de modo que é possível ao
exequente a recusa, porque a execução é feita no
interesse do credor e deve ser observada a ordem
legal de preferência da penhora.
III - O percentual de 15% sobre o
faturamento foi, inclusive, matéria de análise
pelo Eg. Tribunal de Justiça, de modo que indefiro
o pedido de redução.
IV - Indefiro o pedido de multa em face
do administrador Oclides Zepponi, pois houve
interposição de Agravo de Instrumento com efeito
suspensivo.
V - Defiro o pedido de penhora do
faturamento da empresa requerida, tendo em vista
as infrutíferas tentativas anteriores. A penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
fica limitada a 15% do valor do faturamento bruto
mensal da requerida, limitado ao valor do débito
em execução.
Para tanto, nomeio, mais uma vez, como
perito, o senhor MARIVAL PAIS, que deverá ser
intimado
para
apresentar
estimativa
dos
honorários, no prazo de 10 (dez) dias.
Com a estimativa, intime-se a parte
autora para depósito.
Após, com o depósito, intime-se o
perito para o início dos trabalhos.
VI - Defiro a penhora via Bacenjud
conforme requerido às fls. 861, "i" e, também, as
pesquisas Infojud e Renajud ("ii" e "iii").
Intime-se” (fls. 37).
Inicialmente,
insta
consignar
que
com
relação ao pedido da agravada em suas contrarrazões, de
condenação das agravantes por litigância de má-fé, ainda
que se possa entender que sua conduta resvale na
litigância de má-fé, eventual excesso em sua atuação
deverá ser analisada pelo MM. Juiz da causa, que reúne
maiores elementos para impor eventual pena.
Pois bem. Buscam, as agravantes, a redução
do percentual da penhora sobre seu faturamento mensal
bruto, de 15%, sob o argumento do atual cenário econômico
financeiro resultante da decretação da pandemia pela
COVID-19.
O argumento, todavia, é genérico e não se
fez acompanhar de qualquer prova concreta da influência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
da pandemia em suas atividades ou de quanto o fato
comprometeu efetivamente suas atividades.
Não bastasse, a questão já foi abordada
no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2285178-35.2019.8.26.0000, mediante o qual a penhora do
faturamento foi mantida em 15%, consoante se verifica
abaixo sua ementa:
“Agravo de instrumento Cumprimento de
sentença Insurgência contra decisão que deferiu
o pedido dos agravados de realização de perícia
nos registros contábeis das executadas, bem como,
a penhora sobre o faturamento da empresa executada
Zami Automação, no percentual de 15% (quinze por
cento) sobre seu faturamento bruto mensal

Alegação de desnecessidade de perícia no presente
estágio do feito, bem como, já ofertados bens
passíveis de penhora que foram vendidos pela
própria exequente Improcedência do inconformismo
Rejeição dos bens ofertados à penhora

Discordância da agravada, no sentido de que tais
bens,
armazenados
há
anos,
podem
não
mais
possuírem qualquer valor de mercado, além do que,
conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não
há como constatar se os bens (equipamentos,
válvulas, atuadores, posicionadores e máquinas
pesadas) estão em funcionamento, em que pese, seu
aparente 'bom estado'- Penhora sobre faturamento -
Circunstância regularmente prevista no artigo 866,
do CPC Carência de ofensa ao artigo 805 do CPC
Princípio da menor onerosidade que não implica
em atender somente os interesses do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
Percentual
deferido
(15%)
que
não
parece
prejudicar a sobrevivência da empresa
Hipótese
de manutenção íntegra da decisão hostilizada

Recurso
desprovido”
(fls.
650/669,
autos
originários).
Importante registrar, que a despeito da
alegação das agravantes no sentido de que sofrem grave
crise econômica financeira, tendo enfrentado prejuízo
financeiro nos últimos anos (fls. 05), constata-se dos
autos que a empresa Zami Automação paga aluguel no valor
de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), mesmo sem
ser capaz de arcar com a dívida desta execução, conforme
contrato e comprovantes de pagamento da locação (fls.
541/583). E mais, referido contrato de locação vigora
desde janeiro de 2017.
Quanto a questão que envolve a pretendida
alteração da base de cálculo da penhora (do faturamento
bruto para o faturamento líquido), também não merece
acolhida.
Isto
porque,
a
penhora
sobre
o
faturamento bruto se mostra como método adequado às
circunstâncias e para evitar atraso maior à satisfação do
crédito, especialmente ao se considerar que a execução
tem por vocação atender o interesse do exequente (artigo
797 do Código de Processo Civil).
Ademais, tal medida não demonstra causar
o
comprometimento
da
manutenção das atividades da
agravante e, por outro lado, se revela necessária ao
andamento da execução e à satisfação do crédito da
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
Afigura-se,
portanto,
pertinente
a
penhora de 15% sobre o faturamento bruto da empresa
agravante, de modo a assegurar a rápida e integral
satisfação do crédito, evitando-se que a execução se
perpetue indefinidamente no tempo, com franco prejuízo
para o credor a favor do qual é efetivada.
Quanto à reiteração do oferecimento dos
bens móveis à penhora, também não assiste razão à
agravante. Como visto acima, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2285178-35.2019.8.26.0000, ficou expressamente consignada
a recusa justificada da parte agravada aos bens móveis
(maquinário), indicados à penhora pelas executadas.
Também, contrariamente ao alegado pelas
recorrentes, os bens móveis (veículos) encontrados via
Renajud, sobre os mesmos se manifestou a agravada,
consoante
se
verifica
de
fls.
401/404
(autos originários). E outra não poderia ser a solução
adotada, pois, conforme exposto pela agravada, os bem
indicados
contém
restrições
(fls.
42/44),
o
que
dificultaria sua expropriação e conversão em pecúnia para
satisfação do débito.
Cumpre ressaltar que, como bem pontuou o
MM. Juízo 'a quo', o credor não é obrigado a aceitar os
bens oferecidos à penhora, ainda mais em se tratando de
bens móveis de duvidosa liquidez. Além disso, como já
dito, a execução se realiza no interesse do credor, e não
do devedor, como se infere do art. 797 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2256395-96.2020.8.26.0000 Sorocaba - Voto 32430
Por outro lado, a exequente possui todo
direito de indicar a penhora na ordem legal, que no
presente caso é o dinheiro e de recusar os bens que não
respeitam referida ordem e, que, principalmente seja de
difícil alienação.
Deste modo, enquanto as agravantes não
derem transparência e, sem subterfúgios, comprovar os
aventados reflexos financeiros decorrentes da decretação
da pandemia em suas atividades, a decisão hostilizada,
mantém-se hígida.
Fica mantida, pois, a ordem de penhora
do faturamento bruto das executadas, ora agravantes, nos
termos da decisão agravada, que não comporta reparo.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento.
JACOB VALENTE
Relator